Tribunal: CARF
Processo: 35188.001990/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
35188.001990/2007-11
ACÓRDÃO
2401-011.813 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUJIMURA DO BRASIL S.A. INDÚSTRIA DE SEDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/03/2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de
contribuições previdenciárias é de cinco anos contados da data do
pagamento ou recolhimento indevido.
RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOCUMENTAÇÃO
INSUFICIENTE.
Somente pode ser restituído o pagamento indevido ou maior que o devido
quando demonstrada a liquidez e certeza do crédito pleiteado, nos termos
e condições estabelecidos pelo órgão competente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Matheus Soares Leite e
Guilherme Paes de Barros Geraldi.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Carlos Eduardo Avila Cabral e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.813 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35188.001990/2007-11
2

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos até a decisão de primeira instância, transcrevo o
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 1124/1126):
Trata-se de Manifestação de Inconformidade em face de indeferimento de
Requerimento de Restituição de Valores Indevidos - RRVI formulado pela
empresa, acima identificada, relativa ao período de 12/2001 a 03/2004, no
montante de R$1.296.282,87-valor originário.
A requerente justificou o pedido de restituição dizendo o seguinte:
A empresa desenvolve atividades agroindustriais e se enquadra nos termos do art. 22 A da
Lei 8.212/91, devendo recolher as contribuições previstas para os códigos FPAS 604 e
833(Anexo 04).
Os recolhimentos foram calculados e pagos pelo código FPAS 507. Confrontando os valores
pagos (FPAS 507) e os valores devidos (FPAS 604 e 833) verifica-se que a mesma efetuou
pagamentos a maior.
Os recolhimentos das contribuições previdenciárias e de outras entidades é efetuado de
forma descentralizada, cada uma de suas unidades possui guia própria.
A empresa possui sua matriz na cidade de Cornélio Procópio-PR. Os demais estabelecimentos
da empresa estão distribuídos em diversas cidades do Estado do Paraná.
A entrega da GFIP é feita pela matriz (Cornélio Procópio-PR).
Os cálculos de composição do pedido de restituição abrangem todos os estabelecimentos da
empresa e foram centralizados pela matriz.
A requerente juntou documentos, às fl. 34 a 449, dos autos.
Em 26/01/2010, o Auditor Fiscal emitiu o Parecer SAORT DRF/LON 45/2010 (fl.
573 a 577), informando, em síntese:
(...)
12. Está extinto o direito da requerente pleitear a restituição relativa às competências de
12/01, 13/01, e 01/02 a 08/02, tendo em vista que o pedido de restituição não foi
apresentado dentro do prazo previsto no artigo 253 do Regulamento da Previdência Social
aprovado pelo Decreto n°3.048, de 06/05/99...
12.3. A empresa utilizou o formulário intitulado “RRVI —Requerimento de Restituição de
Valores Indevidos” efetuado com data de 26/09/07 e protocolado em 28/09/07, mais de 5
anos depois.
12.4. O Quadro 1 a seguir mostra as datas de pagamentos efetuados pela empresa em GPS
Guias da Previdência Social relativas as competências de 12/01, 13/01, e 01/02 a 08/02 (do
estabelecimento de CNPJ 43.683.101/0001-17): pode ser observado que a última guia foi
paga em 02/09/02, mais de 5 anos antes do protocolo do pedido de restituição...
13. Na Intimação 1580 emitida em 23/09/09 foram solicitadas cópias dos balanços
patrimoniais e demonstrações de resultados de 31/12/02, 31/12/03 e 31/12/04. Contudo, a
empresa não enviou estas cópias, optando por apresentar re-impressões destes
documentos, as quais não podem ser consideradas suficientes, pois não possuem as
assinaturas do representante legal da empresa e do contador.
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.813 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35188.001990/2007-11
3
14. Na Intimação 1580/09 também foram solicitados cópias dos comprovantes de entrega
de novas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP de 09/02 a 12/02, 13/02, 01/03 a 12/03, 01/04 a 03/04, pois se a
empresa é agroindústria (como afirma ser em carta de 26/09/07, anexada às .11.4), deve ser
informado o campo comercialização da produção-pessoa jurídica nas GFIP (observando o
Manual GFIP/SEFIP), e devem ser utilizados os códigos de enquadramento corretos,
incluindo o FPAS.
14.1 Todavia, a empresa não efetuou a entrega de novas GFIP.
15. Assim, pelo exposto acima, não é possível prosseguir na análise do processo.
16. A empresa, portanto não atendeu às solicitações efetuadas, de acordo com o artigo 3°, e
o artigo 65, ambos da IN 900/08.
Em 26/01/2010 foi lavrado Despacho Decisório (fl. 578) indeferindo o pedido de
restituição.
A interessada foi informada da decisão por via postal, em 19/02/2010,
ingressando em 18/03/2010 com Manifestação de Inconformidade (fl. 581 a 592)
onde alega em síntese:
- que desenvolve como atividade principal a criação do bicho da seda, com
produção própria e produção adquirida de terceiros, em regime de parceria rural
integrada (Anexo I), e que a Secretaria da Receita Previdenciária, em 09/02/2004,
reconheceu, em consulta efetuada (Anexo II), a sua condição de agroindústria,
passando a contribuir sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção própria e da adquirida de terceiros, em substituição à contribuição
incidente sobre a folha de pagamento (art. 22-A da Lei n° 8.212/91);
- entretanto, desde dezembro/2001, despercebidamente, efetuou recolhimentos
das contribuições previdenciárias calculadas sobre a folha de salários até o mês de
competência março/2004, como se fosse empresa industrial (FPAS 507). E que
confrontou os valores recolhidos indevidamente com aqueles que lhe seriam
devidos (FPAS 604 e 833), remanescendo saldo de indébito (Anexo VI), já que
pagou mais do que devia;
- que incorreu a decadência e a prescrição para recuperação dos tributos sujeitos
ao lançamento por homologação, e que a decisão combatida merece ser
reformada;
- que os motivos alegados pelo Fisco (balancetes sem assinatura do representante
legal da empresa e do contador e novas GFIP) para negar a restituição são
meramente formais;
- em relação aos balancetes, embora esses não estivessem assinados
representavam a receita bruta da empresa, mesmo assim, acata a exigência, por
meio da juntada de novos balanços contábeis devidamente assinados (doc.03);
- que a exigência de entrega de novas GFIP é totalmente ilegal, pois o único
requisito exigido para a condição de agroindústria é a industrialização da sua
própria matéria prima, sendo a retificação das GFIP mera obrigação acessória não
sendo condição para o seu enquadramento como agroindústria;
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.813 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35188.001990/2007-11
4
- que a falta de apresentação não causa nenhum prejuízo ao Fisco, uma vez que
sempre recolheu as contribuições previdenciárias, além disso, já se passaram mais
de cinco anos para a entrega desses documentos;
- que em substituição as GFIP exigidas vêm juntar ao processo memórias de
cálculos assinadas pelo representante legal e pelo contador (doc. 06), com o fim
de facilitar a apuração do indébito e completar as provas já juntadas (consulta n°
04/02 e resposta, resumo das folhas de pagamento e planilhas da composição dos
pagamentos a maior);
- que o indeferimento do pedido por falta de documentos, quando a Fiscalização
detinha outros elementos de prova (que não foram levados em consideração)
afronta todos os princípios que regem o processo administrativo fiscal.
Por fim, pede a conversão do julgamento em diligência para análise da prova
documental carreada aos autos com a reforma da decisão proferida pela DRF em
Londrina/PR. Requer, ainda que as intimações relativas a atos e termos do
presente processo sejam remetidas ao mandatário do contribuinte, no endereço
constante do mandato.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada Improcedente pela 5a Turma da
DRJ/CTA em decisão assim ementada (e-fls. 1123/1131):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/03/2004
RESTITUIÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INDEFERIMENTO.
Não estando demonstrada a existência dos fatos constitutivos do pedido de
restituição, compete à autoridade administrativa julgadora de primeira instancia
indeferir a solicitação formulada na manifestação de inconformidade da
requerente.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO.
É de cinco anos contados do recolhimento indevido o prazo para apresentação de
pedido de restituição de contribuições recolhidas indevidamente.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 30/07/2010 (e-fls. 1132/1133), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 25/08/2010 (e-fls. 1134/1145) reapresentando as
alegações de sua Impugnação.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.813 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35188.001990/2007-11
5
Do exame dos autos, verifica-se que o Colegiado a quo enfrentou a matéria em
discussão de forma clara e com base na legislação aplicável, analisando toda a documentação
disponibilizada. Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte limita-se a reapresentar os termos de
sua Impugnação, sem anexar qualquer elemento de prova com o intuito de contrapor os
fundamentos do acórdão recorrido.
Em vista do exposto, adoto as razões de decidir da primeira instância, conforme
previsto no art. 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– RICARF, com destaque para os seguintes trechos do voto condutor (e-fls. 1126/1131):
Consta na Resposta da Consulta n° 04, de 03 de fevereiro de 2004, do Serviço de
Arrecadação da Gerência Executiva de Londrina/PR, cópia de fl. 34 a 37, o
seguinte:
2. Face os conceitos definidos pelo INSS, hoje vigentes pela IN 68/2002, e, considerando a
exposição consulente sobre sua atividade, aplica-se a forma de contribuição substitutiva
definida pelo artigo 22 A da Lei 8.212/91, incluído pela Lei 10.256, de 09/07/2001, que
produziu efeito a partir de 01/11/2001...
3. Além da contribuição prevista no artigo citado (2,6% sobre a comercialização), a empresa
deverá recolher as contribuições:
a) descontadas dos segurados empregados, contribuintes individuais (a partir de
01/04/2003), incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer titulo, no decorrer do mês, conforme o caso;
b) a seu cargo, incidentes sobre o total das remunerações ou das retribuições pagas ou
creditadas, a qualquer titulo, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais;
c) incidentes sobre o valor bruto da nota fiscal ou da fatura de prestação de serviços de
cooperados emitida por cooperativa de trabalho;
d) devidas a outras entidades e fundos, incidentes sobre o total das remunerações pagas,
devidas ou creditadas a qualquer titulo, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos.
4. A empresa enquadrada na condição de Agroindústria, para fins da contribuição
previdenciária deve elaborar Folha de Pagamento especifica referente à remuneração dos
trabalhadores envolvidos na prestação de serviços, com o rateio do custo dos salários do
setor, se for o caso...
5. Os trabalhadores em geral da agroindústria (já excluída a Folha referente à prestação de
serviços) devem ser classificados em dois grupos: área rural e área industrial, constituindo
também Folhas de Pagamento específicas.
6. No caso especifico da atividade da empresa em questão, as remunerações do pessoal da
área industrial (inclui administrativos) devem constar na GFIP com código FPAS 833, na qual
a empresa informará também a receita proveniente da comercialização (excluídas as receitas
de serviços prestados e as exportações a partir de 12/12/2001). Informará, ainda, no mesmo
documento, eventuais serviços tomados junto a cooperativas de trabalho, bem como o
patrocínio a entidades desportivas que mantém clube de futebol profissional.
7. A remuneração do pessoal da área rural da agroindústria deve ser informada em GFIP com
FPAS 604. A diferença do FPAS 833 ocorre apenas no cálculo de contribuições devidas a
outras entidades...
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.813 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35188.001990/2007-11
6
8. As remunerações constantes da Folha de Pagamento da área de prestação de serviços
serão informadas ao INSS em GFIP em separado (FPAS 507), sobre a qual será calculada
contribuição normal das empresas, não se aplicando a substituição.
9. A partir das informações geradas na forma dos itens 5, 6, 7, serão geradas pelo sistema
SEFIP, as GPS devidas pela empresa nos respectivos códigos (2100, 2500 e 2607).
Como se observa, as agroindústrias não relacionadas no artigo 2°, caput, do
Decreto-Lei n° 1.146, de 1970, como é o caso da requerente, a partir de
01/11/2001, com as alterações introduzidas pela Lei n° 10.256, de 2001, que veio
acrescentar o art. 22-A na Lei n° 8.212, de 1991, a contribuição incidente sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção, industrializada ou não,
substituiu as contribuições sobre a folha de pagamento a cargo da empresa.
Além do valor da contribuição de 2,6% (dois vírgula seis por cento) sobre a receita
bruta da comercialização da produção, a agroindústria deve: I) recolher todas as
contribuições relacionadas nas alíneas “a”, “b”, “c”, e “d” do item 3, acima
transcritos; II) elaborar folhas de pagamento especificas para todos os casos
(prestação de serviços a terceiros; setor industrial; setor rural); III) lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
todos os fatos contábeis relativos a seus estabelecimentos; IV) informar nas GFIP,
por meio do SEFIP, todos os fatos geradores de acordo com as instruções
constantes do Manual da GFIP.
Assim, a impetrante deveria ter preenchido as GFIP do período solicitado com os
seguintes códigos: FPAS 833 - para os trabalhadores do setor industrial
(empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais), cabendo, aqui,
enfatizar a comercialização da produção da Pessoa Jurídica sobre a receita bruta
da comercialização da produção e da Pessoa Física sobre o valor da produção
adquirida de produtor rural pessoa física ou de segurado especial, além de valores
pagos .a cooperativas de trabalho, e patrocínio (se houver), no campo Movimento
da Empresa e do Trabalhador da GFIP; e FPAS 604 - para os trabalhadores do setor
rural.
Não foi demonstrado o cumprimento de nenhuma dessas exigências legais nos
autos.
Foram juntados ao processo:
[...]
Como se observa, o presente pedido de restituição abrange todos os
estabelecimentos da empresa (vide requerimento de fl. 04). Nesses termos, para
comprovar tal pedido sobre valores pagos a maior, a requerente, na condição de
uma agroindústria, deveria ter juntado nos autos, documentos irrefutáveis que
justificassem a devolução do indébito pago por meio do código FPAS 507
(indústria).
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.813 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35188.001990/2007-11
7
Entretanto, essa trouxe aos autos planilhas de cálculo, com valores que entende
serem devidos, e balanços patrimoniais dos exercícios 2002 a 2004, que nada
comprovam em relação ao saldo apontado em seu pedido.
Portanto, nenhum elemento de prova convincente foi trazido ao processo em
relação ao período 09/2002 a 03/2004 (não decaído).
Indique-se, a título de exemplificação: 1) as folhas de pagamento (setor industrial
e rural) mensais dos estabelecimentos; 2) a contabilidade devidamente
formalizada, mês a mês, por estabelecimento, com a receita bruta da
comercialização da produção própria e adquirida de terceiros (pessoa física).
Sobre a contabilização das operações realizadas pelas filiais, convém esclarecer
que, mesmo a requerente efetuando a contabilização de forma centralizada, é
possível segregar no plano de contas da matriz as contas dos diversos
estabelecimentos da empresa, sendo, dessa forma, possível apurar o resultado,
apresentar informações e demonstrações contábeis de cada filial como se fosse
unidade absolutamente autônoma. No caso da empresa possuir escrituração
centralizada, sua administração pode requerer algumas informações por filial.
Nesse caso, o plano de contas da matriz deverá discriminar, por estabelecimento,
as contas que retratem as transações. Para isso, basta incluir no plano de contas
da matriz as subcontas especificas ou então criar centros de custos para as filiais.
Ou efetuando a contabilização por estabelecimento, ou seja, cada filial, com seus
próprios livros de escrituração comercial, onde são realizadas a apuração do
resultado contábil e o levantamento das demonstrações contábeis de cada
dependência da empresa. Mesmo, nessa hipótese, deverá haver incorporação dos
resultados de cada filial, ao final de cada mês, na escrituração da matriz; nesta
será feita a consolidação das demonstrações levantadas por todas as filiais.
Ou, ainda, utilizando a contabilidade por filiais, cujo objetivo é efetuar todos os
registros contábeis por estabelecimento (contabilidade completa por filial com a
escrituração dos livros Diário e Razão), para se obter controle, informações e
todas as demonstrações contábeis de cada estabelecimento e, por conseguinte,
da pessoa jurídica como um todo. Para tanto, na matriz, pode-se utilizar contas
como Participações ou Contas Correntes entre matriz e filiais.
Nenhuma dessas hipóteses contábeis foi trazida aos autos.
Demais disso, as cópias dos balanços contábeis anexados, fl. 621 a 650,
evidenciam a situação patrimonial da empresa no final dos exercícios 2002, 2003
e 2004, mas não demonstram a receita bruta da comercialização da produção
auferida por todos os estabelecimentos que integraram o presente pedido, e nem
as remunerações pagas, via folhas de pagamento, aos empregados que
trabalharam nesses estabelecimentos, bases de cálculos dos recolhimentos pagos
por meio do FPAS 507.
Aliás, os argumentos de que a exigência de novas GFIP é ilegal, sendo a retificação
mera obrigação acessória e não condição para o enquadramento como
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.813 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35188.001990/2007-11
8
agroindústria, são por demais impertinentes e desprovidos de conhecimentos
sobre o assunto.
A GFIP é documento obrigatório, por meio do qual o empregador/contribuinte
recolhe o FGTS e informa à Previdência Social dados cadastrais, todos os fatos
geradores e outras informações de interesse da Receita Federal do Brasil. Foi
estabelecida pela Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de 1997, que acrescentou o
inciso IV, ao artigo 32 da Lei n° 8.212, de 1991.
A partir de 01/11/2001, as agroindústrias, por força da Lei n° 10.256, de 2001,
passaram a contribuir sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção (contribuição substitutiva da folha de pagamento), sendo óbvio que as
informações prestadas nas GFIP com FPAS - 507 e código de recolhimento 115, no
período de 09/2002 a 03/2004, com base nas folhas de pagamento estão
incorretas, necessitando a entrega de novas GFIP para a mesma chave (código
composto por estabelecimento, competência, código de recolhimento e FPAS) das
GFIP incorretas e contendo as informações devidas, além disso, todos os
segurados informados nas GFIP apresentadas anteriormente devem ser
informados nas novas GFIP.
A par desse entendimento, diga-se, ainda, a retificação das GFIP deve ser feita
pela empresa sempre que constatar informações incorretas nas GFIP já
apresentadas, pois, essas substituirão as informações anteriores no cadastro da
Previdência Social.
De outro lado, é notório que a definição da atividade desenvolvida pela empresa
foi dada pelo artigo 22-A da Lei de Custeio, acrescentado pela Lei n° 10.256, de
2001, e não pela GFIP como diz a defendente, entendendo-se por agroindústria: o
produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de
produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, com
contribuição incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção.
Acresça-se, ainda, que a retificação das GFIP é condição primordial para o
deferimento do pedido de restituição, nos precisos termos do parágrafo 11 do
artigo 3°, da Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de dezembro de 2008, que
disciplina a restituição das contribuições previdenciárias administradas pela
Receita Federal do Brasil:
Art. 3°A restituição a que se refere o art. 2° poderá ser efetuada:
(...)
§11. A restituição das contribuições previdenciárias declaradas incorretamente fica
condicionada à retificação da declaração, exceto quando o requerente for segurado ou
terceiro não responsável por essa declaração.
Inexistindo, a entrega de novas GFIP nos sistemas informatizados da RFB, não se
permite acatar o pedido também por este lado.
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.813 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35188.001990/2007-11
9
Em relação ao prazo para pleitear a restituição de recolhimento indevido, é outro
entendimento errôneo da interessada.
Conforme já fora exposto no despacho de indeferimento, de acordo com o art
253, inciso I, do Regulamento da Previdência Social, o prazo de que o contribuinte
dispõe para apresentar pedido de restituição de contribuição é de cinco anos
contados da data do recolhimento indevido.
O mesmo prazo está previsto no art. 168, I, do Código Tributário Nacional:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco)
anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito tributário;
No caso em tela, o contribuinte realizou pagamentos relativos às competências
12/01, 13/01, e 01/02 a 08/02 (estabelecimento CNPJ 43.468.101/0001/17-fl.01),
sendo a última paga em 02/09/2002. Logo, de acordo tanto com o Regulamento
quanto com o CTN, o decurso do prazo para requerer a devolução do valor
supostamente recolhido em duplicidade findou em 02/09/2007.
Todavia, o pedido só foi protocolado em 28/09/2007. Assim sendo, verifica-se
extemporâneo o pedido em relação ao citado período, razão porque não pode ser
acatado.
Nesta questão, impõe-se o principio da legalidade, que impõe prazo limite e fatal
para apresentação de pedidos da espécie, e do qual não pode o servidor afastar-
se, sob pena de responsabilização.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 1168
DF CARF MF
Original